Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão prisão preventiva, que foi mantido por ocasião da prolação de sentença penal condenatória contra VASCON WALTIERRE BATISTA MELO, ora paciente. Em seu arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre Impetrante impugna a r. sentença condenatória, na parte em que houve a manutenção da prisão preventiva que fora decretada contra o paciente. Conforme consta da sentença, o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas, ficando rejeitada a aplicação da causa de redução de pena prevista no parágrafo quarto (tráfico privilegiado). Argumenta que o paciente faz jus à redução, pois é primário, portador de bons antecedentes e não existem indícios de que integre organização criminosa. Assevera que nos autos da ação penal, a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela aplicação do dispositivo legal, assim como o fez também o Ministério Público, em alegações finais. Consigna que o intuito é o de permitir que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, enquanto a apelação (autos no 0709316-26) não é julgada, considerando que se encontra preso há mais de 12 (doze) meses. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade o seu julgamento e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. A pretexto de indicar fato novo, o ilustre impetrante, na verdade, reitera os mesmo argumentos que subsidiaram a impetração do Habeas Corpus no 0747562-94. A pretensão, por certo, visa a tutelar o direito à liberdade de locomoção; contudo, tal análise pressupõe rediscutir a sentença, em relação à individualização da pena. Conforme ficou exposto no julgamento do Habeas Corpus no 0747562-94, tanto na decisão monocrática pela qual não fora admitido o writ, como no voto proferido do agravo regimental, ficou consignado que o rito do remédio heróico é incompatível com a pretensão buscada, seja por não se tratar de sucedâneo de apelação, seja pela inviabilidade de aprofundamento na questão probatória. Com efeito, no julgamento do agravo regimental, ao qual o d. Colegiado negou provimento, ficou assim fundamentado, in verbis: "A insurgência recursal confunde-se com as alegações e pedido que foram apresentados na impetração do presente habeas corpus, voltados contra a dosimetria da pena aplicada na r. sentença condenatória de VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO, pelo crime de tráfico de drogas. No feito de origem, o acusado foi condenado pelo d. Juiz da MM. 3a Vara de Entorpecentes do DF a cumprir uma pena de 6 anos de reclusão, para ser expiada no regime inicial semiaberto. Na individualização da pena, o d. Juiz sentenciante considerou inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois, apesar de não existir “prova nos autos de que o Réu integre organização criminosa”, “há elementos a indicar que se dedica a atividades criminosas, haja vista a quantidade de droga apreendida sob sua posse” (ID 21044322). Conforme ficou constando da decisão ora impugnada, o writ possui estreito campo de admissibilidade, não tendo por função substituir recursos específicos. Por se tratar de insurgência contra sentença de mérito, é certo que a impugnação deve ser feita pelo meio adequado e previsto em lei, conforme expressamente previsto no art. 593, I, do CPP. Por outro lado, não se trata de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, ao contrário do que sustenta a d. defesa do agravante. Ora, é a própria Lei 11.343/2006 que dispõe que a pena poderá ser reduzida “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa” (art. 33, § 4o). A lei confere certo grau de discricionariedade ao magistrado ao proferir a sentença, de forma a atestar, de acordo com os autos e de maneira fundamentada, se a causa de diminuição de pena deve ou não ser aplicada no caso concreto. Não há, portanto, qualquer condicionamento a parâmetro objetivo, nem se descarta, de forma automática, a análise da quantidade da droga como indício de participação em atividades criminosas. Assim, ainda que nos precedentes colacionados no presente recurso tenha sido reformada a sentença nesse ponto, não há como se considerar, de pronto, a ilegalidade na dosimetria, conforme praticada pelo d. magistrado sentenciante, ainda que em grau de recurso, venha o comando a ser reformado, isso porque tudo dependerá da análise, baseada no caso concreto. Cuidando-se de caso bastante assemelhado, recentemente assim decidiu o c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. REGIME INICIAL DE ACORDO COM O ART. 33 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando a modulação do patamar de incidência da causa de diminuição de pena e até mesmo o não reconhecimento do tráfico na forma privilegiada. 3. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à fração redutora do tráfico privilegiado não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória.(...)’ (AgRg no HC 601.711/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) Em assim sendo, transcrevo adiante os mesmos fundamentos pelos quais deixei de admitir o presente writ, para fundamentar este voto: ‘Como é de curial sabença, o habeas corpus está previsto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal como garantia à liberdade de locomoção, em caso de coação ilegal. O art. 648 do CPP, por sua vez, retrata as hipóteses nas quais se considera ilegal a coação. Outrossim, a natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada dos elementos de convicção expostos na sentença, isso porque conforme ensina a doutrina tradicional, “é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Por outro lado, o habeas corpus não se equipara a recurso. A jurisprudência oriunda do c. STJ e do e. STF, já consolidada, é no sentido de não ser admissível habeas corpus como sucedâneo de apelação ou mesmo revisão criminal, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício” (HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019). Excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso próprio, admite-se o habeas corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois o d. Juiz sentenciante fundamentou a sentença proferida, demonstrando a impossibilidade de aplicar a causa de redução de pena, conforme consta do ordenamento jurídico. Ainda que a sentença seja passível de reforma, em tese, não se compreende o fundamento como ilegal ou teratológico. Portanto, competirá à d. Defesa impugnar tal argumento por meio do recurso cabível, até porque a análise da aplicabilidade da causa de redução de pena requer o aprofundamento probatório, inviável em sede de habeas corpus. Em situação análoga, este egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido: “Eventual decisão desfavorável à pretensão da paciente deve ser impugnada por meio do recurso cabível. No caso, o que pretende a impetrante é a rediscussão da matéria, com a reanálise de toda a dosimetria imposta na sentença condenatória, o que é defeso nesta via escolhida, pois a condenação resultou das provas já examinadas pelo Juiz singular e pelo colegiado que integra a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal.” (Acórdão 1192302, 07143484920198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. (...) A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334). Pelo exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ, com suporte no disposto no artigo 87, IX, do Regimento Interno do egrégio TJDFT). Em consequência, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 3o CPP c/c art. 485, IV, CPC”. Ante todo o exposto, nego provimento ao presente recurso de agravo interno”. Trata-se, portanto, de matéria a ser debatida no julgamento da apelação, perante este egrégio Colegiado, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para tal mister. Ante o exposto, não admito o presente writ, com suporte nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.